Tribunal: TJMT
Processo: 0004581-23.2015.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004581-23.2015.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – JURISPRIDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de produção de novas provas.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).

4. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

5. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão monocrática, por este relator proferida, na Apelação Cível interposta pelo HSBC Bank Brasil S.A., contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0004581-23.2015.8.11.0011, opostos em face do Município de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante defendeu, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, sob o argumento de que comprovou a necessidade de produção de perícia contábil, com vistas a se apontar a natureza dos valores constantes das rubricas contábeis questionadas, se pertenciam ou não ao mesmo gênero da espécie enumerada na lista.

Informou que o auto de infração deve ser cancelado, porque utilizou-se de legislação posterior aos fatos, para fundamentar a ocorrência do crédito tributário.

Asseverou que a sentença não sanou as omissões apontadas nos Embargos de Declaração, e que, por isso, deve ser anulada.

Ressaltou que o laudo pericial apesentou respostas genéricas aos quesitos propostos, e, em nada se vincula ao ponto controvertido.

No mérito, arguiu que inexiste o crédito tributário, porquanto ausente o fundamento legal à época dos fatos geradores, eis que a lei que os tipifica foi publicada em data posterior à sua ocorrência.

Relatou, ainda, que a lista de serviços sobre os quais incide o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN) é taxativa e não meramente exemplificativa, não ferindo nenhum dos princípios da competência tributária do município e o de sua autonomia.

Afirmou, sobretudo, que os serviços contemplados nas referidas rubricas contábeis não são passíveis de incidência do ISS (imposto sobre serviço), ou seja, configuram hipótese de não incidência, não podendo ser cobrado pelo Município.

Narrou que é indevida cobrança do imposto (ISS), porque não decorrem de prestação de serviços, e que o ato omissivo, relativo a uma abstenção ou prestação negativa, não pode ser objeto de tributação.

Afiançou que, todas as receitas auferidas pela Apelante, decorrentes de atividades que se enquadram no conceito de prestação de serviço e tiverem previsão expressa na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, bem como na legislação municipal, deverão sofrer a incidência do ISS (imposto sobre serviço); ao passo que, as demais receitas, que não tiverem qualquer relação com uma obrigação de fazer (prestação de serviço), tais como, rendas, lucros ou juros, resultantes de empréstimos/ investimentos, reembolsos, etc., não podem ser alcançadas pela incidência do ISS.

Reiterou, dessarte, que as contas periciadas dizem respeito à rendas e provisões, e engloba diversas subcontas, que não implicam em receita, tampouco em prestação de serviço, e, portanto, não incide o ISS.

Por fim, requereu a improcedência da multa aplicada, porque, todos os documentos solicitados, por meio do Termo de Abertura e Início de Fiscalização n. 004/2014, foram apresentados pela Apelante.

Posto isso, postulou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 173539671)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso foi proposto em face da decisão monocrática, por mim proferida, no julgamento do apelo, proposto pelo Agravante em que visava a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedente os Embargos à Execução, opostos pelo Banco HSBC Bank Brasil S.A., pela qual neguei provimento.

Precipuamente, ressalta-se que não há falar em nulidade do
decisum
, que, monocraticamente, julgou pelo desprovimento do recurso, por não se amoldar ao rol taxativo do art. 932, inc. V, do CPC.

Com efeito, a irresignação não se sustenta, pois, eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932, do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA AO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA.

1. Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015.

2. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno.

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio, em virtude da natureza remuneratória da parcela ora em apreço" (AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.794.297/AC, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.06.2019 – negritei).

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO PREVISTA NOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno.

AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1794297 AC 2019/0023362-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019). [...]” (TJMT, RAIN n. 1025479-76.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 05.12.2022 – negritei).

O fato jurídico-processual revela que o Município de Mirassol D’Oeste propôs a Execução Fiscal n. 0003809-60.2015.8.11.0011, relativa ao débito tributário de ISS, do período de janeiro 2010 a fevereiro de 2014.

Em razão da exação descrita alhures, o Recorrente opôs Embargos à Execução, ao argumento que o auto infração é nulo, porque seu fundamento legal não era vigente à época dos fatos, bem como a inexistência do fato gerador do tributo (ISS), porque as contas em referência dizem respeito a receitas e provisões.

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou-o nos seguintes termos:

Em suma, as contas que foram autuadas pela Fazenda Pública Municipal, ora embargados, possuiriam a função de registrar provisões (ajuste de valores) que formam ou cancelam um passivo acaso necessário, não configurando como prestação de serviço, logo, não sendo devido o imposto cobrado.

Assim, razão não assiste ao embargante porque na oportunidade de encaminhar toda a documentação para a análise pericial da incidência ou não dos impostos nas contas autuadas, assim disse o perito: “a conta de fornecedores à receber é uma conta que a sua movimentação deverá ter como respaldo contábil para lançamento, nota fiscal ou contrato de prestação de serviços, fato que conforme mencionado nos autos fls. 543 não foram enviados” (sic).

Assim sendo, tais contam podem ser movimentadas para lançamento, emissão de nota fiscal e contrato de prestação de serviços, sendo devido o referido imposto.

Quanto à apresentação da documentação exigida, o perito foi crível ao descrever que: “Não foi enviado todos os documentos. Ressaltamos que conforme lei complementar 2.454 de 10 de dezembro de 2001 e suas demais atualizações “Após o registro do manifesto o contribuinte deverá comprovar todas as provas materiais que comprove o pedido” (sic).

Portanto, restou claro ser devida a cobrança do tributo ensejador da dívida ativa e da multa administrativa, além do mais, o embargante não encaminhou toda a documentação devida para a análise quando oportunizado o contraditório e ampla defesa na seara administrativa. Portanto, pauta-se apenas em meras alegações, sem qualquer teor probatório.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, considerando que se esgotaram todos os meios possíveis de localizar a parte devedora, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos nos embargos e EXTINGO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Contra essa decisão, a parte autora propôs o recurso de apelação, que, monocraticamente foi desprovido, e dessa decisão, interpôs o presente Agravo Interno.

Da nulidade da Sentença- Cerceamento de Defesa.

A recorrente defende que comprovou a necessidade de produção de prova pericial contábil, com vistas a se apontar a natureza dos valores constantes das rubricas contábeis questionadas, se pertenciam ou não ao mesmo gênero da espécie enumerada na lista, porquanto a perícia, outrora, realizada, não elucidou o fato controvertido da demanda - a natureza jurídica das contas contábeis autuadas e, se estas contas autuadas, de acordo com as normas de contabilidade, podem ser consideradas serviços para fins de tributação pelo ISS.

Com efeito, vê-se dos autos, que, na época da realização da perícia, a documentação necessária para esclarecer a divergência acerca da natureza das contas verificadas não foi entregue ao perito, como se verifica do trecho do laudo pericial, id. 109370616, fls 210-229, que abaixo se reproduz:

“a conta de fornecedores à receber é uma conta que a sua movimentação deverá ter como respaldo contábil para lançamento, nota fiscal ou contrato de prestação de serviços, fato que conforme mencionado nos autos fls. 543 não foram enviados” (sic).

A preliminar aventada, no que concerne à nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em face da necessidade de produção de outras provas, não merece prosperar, uma vez que o Agravante apresentou defesa e, tendo em vista os documentos juntados aos autos, nenhuma outra prova se mostrou necessária para o esclarecimento do caso, tendo o Juízo singular, pautado pela legislação vigente, optado pelo julgamento antecipado da lide.

O artigo 330, I, do Código de Processo Civil concede ao julgador a possibilidade de decidir a lide quando houver provas suficientes ao seu convencimento, vejamos:

Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a decisão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.”

Assim sendo, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas, não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se infere do julgado que abaixo colaciono:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA – ISSQN – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o município onde ocorre a prestação do serviço é competente para a cobrança do ISSQN.

Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de perícia contábil quando a questão discutida nos autos trata-se de matéria de direito, podendo ser comprovada documentalmente (com a demonstração da quitação dos débitos e/ou da nulidade da Certidão de Dívida Ativa).

(N.U 0000676-81.2012.8.11.0086, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO NA EXECUÇÃO – AUSENCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO PELO EMBARGANTE – RECURSO IMPROVIDO. 1 – “(...) Quanto à averiguação da necessidade de perícia técnica, é assente nesta Corte Superior que "o magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa". 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - Segunda Turma - REsp 1587705/PR – Relator Ministro Herman Benjamim – Dt. Julgamento: 17.05.2016 – Dje 01.06.2016)”. 2 – “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). EMBARGOS DO DEVEDOR FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. REQUISITOS DO ART. 739-A, § 5º, DO CPC/73 NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 858.143/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)" 3 – Recurso desprovido. (Ap 46256/2017, DESA. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

Verifica-se, ademais, que não haveria necessidade de outras provas com as já produzidas nos autos. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, mostrando-se escorreito o posicionamento da Magistrada
a quo
. Por tais razões, afasto a prejudicial arguida.

Da nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

O Agravante aduz, em seu recurso, que o auto de infração seria nulo, porque utilizou de legislação posterior ao fato gerador, para fundamentar a autuação (Lei Complementar 134/2013).

Entrementes, verifica-se da CDA encartada nos autos, que a previsão legal, apta a fundamentar o auto de infração, acerca do recolhimento do tributo devido (ISS), se encontra presente na Lei Complementar 46/2005, nos artigos 272, parágrafo único e 275, inciso I, bem ainda, o artigo 61.

Assim, não há falar em aplicação de lei posterior ao fato gerador, porquanto, não obstante tenha a menção à Lei 134/2013, a mesma previsão é conferida na Lei 46/2005, que, igualmente, consta no auto de infração.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, DA LEI N.º 6.830/1980 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não há que falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida nos seus próprios termos.

(N.U 0007419-48.2015.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, § 5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 - RECURSO DESPROVIDO.

1 - É valida a citação via postal quando remetida para o endereço correto do réu, independente da assinatura no Aviso de Recebimento ser de funcionário sem procuração legal para o ato, conforme ocorreu no caso concreto.

2 - Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

(N.U 1003521-21.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) [destaquei]

Deste modo, confirmando a regularidade a constituição de todo o crédito tributário, não há se falar em nulidade da CDA.

No
mérito
relativo aos itens da lista de serviços não corresponderem àqueles referidos na autuação, melhor sorte não socorre ao Recorrente.

Como sabido, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, consoante prevê o art. 150, I, da Constituição Federal. E, por disposição constitucional, foi atribuída aos municípios a competência para instituir o ISSQN, contudo, a instituição deve observar os termos da lei complementar federal que disponha sobre o tributo em questão.

Desta forma, os serviços que não fazem parte do rol taxativo elencado no Decreto-lei n. 406/68 e Leis Complementares n. 56/87 e 116/03 não constituem fato gerador hábil a ensejar a cobrança do ISS.

Considerando que as instituições financeiras constantemente alteram a nomenclatura de seus serviços, todavia, fez-se necessário flexibilizar a interpretação das aludidas normas, através de uma leitura extensiva quanto aos itens nelas expostos com o escopo de se enquadrar serviços correlatos àqueles expressos.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 424, a qual disciplina que:

“
é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei n. 406/1968 e a Lei Complementar n. 56/87
”

Ou seja, a lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 é taxativa, porém, permite uma análise extensiva, possibilitando a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RUBRICAS ALI CONSTANTES. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada
.

(...) ( AgInt no AREsp n. 1.979.658/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/4/2022.)
[destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. ART. 97 DO CTN.
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À LISTA ANEXA À LC 116/2003. DISCUSSÃO ACERCA DO ENQUADRAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

(........) 5.
A jurisprudência do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.111.234/PR firmou o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, posteriormente substituída pela LC 116/2003, para efeito de incidência de Imposto sobre Serviços, contudo, admite a ampliação dos itens ali existentes, no caso em que forem apresentados com outra nomenclatura
.(.....)7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1404324 / RS - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques- d.j. 25/08/2015)
.

Assim sendo, a tese sustentada pela Recorrente, de que a falta de previsão na lista de serviços não permite a incidência do ISS sobre o serviço prestado, não merece prosperar.

De outro lado, sabe-se que é de competência dos Municípios listar os serviços sujeitos ao ISS, nos termos do art. 156, III, da CF,
in verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

Nesse sentido, o Código Tributário Municipal, Lei n. 46/2005, em seu art. 57 e itens seguintes, especifica que o imposto reflete sobre as atividades inerentes à prática empresarial da parte Agravante, senão vejamos:

Art. 57.
Contribuinte do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza é o prestador do serviço, seja pessoa física ou jurídica que exercer dentro do território do Município, em caráter permanente ou eventual, quaisquer atividades constantes da Lista de Serviço mencionado no artigo 56 deste Código.

(.
..)

III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Art. 58.
Fica atribuída a responsabilidade na qualidade de contribuinte substituto, pela retenção e pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer natureza - ISSQN:

(.
..)

V - às instituições financeiras, pelo imposto devido sobre os serviços de contratos de mão-de-obra: de guarda, vigilância, transportes de valores, de conservação e limpeza e congêneres;

Dessa forma, verifica-se que os serviços prestados pelo recorrente têm incidência do ISS, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica.

Quanto à constituição do crédito, é incontroverso nos autos que se trata de cobrança de crédito tributário, referente ao não-recolhimento de ISS no período compreendido entre os exercícios discriminados.

Ademais, a ausência da quitação é confessada pelo recorrente, que apenas sustenta a ilegalidade da cobrança em razão de não se tratar de serviço disposto na lista anexa à LC 56/87, com redação dada pela LC 116/03, e insurgência quanto ao laudo pericial, ou, ainda, divergência na fundamentação legal no auto de infração.

Assim tem decido este Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) INCIDENTE SOBRE ATIVIDADES BANCÁRIAS — SUBITEM 15 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 E À LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Nº 45 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1997 — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. As atividades bancárias estão descritas no subitem 15 da lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, bem como, à Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 45 de 15 de dezembro de 1997, pelo que não de se falar na ilegalidade incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 0004130-77.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRELIMINAR NULIDADE DA CDA – AFASTADA - INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de produção de novas provas.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).

3. A observância dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80 visa a que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado.

4. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

5. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.

6. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0013725-37.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Por tais considerações, dada a
inexistência, nesta peça recursal,
de f
atos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024